Tribunal: TJMT
Processo: 0039260-14.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039260-14.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE VILELA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS DE LIMA PINTO (APELANTE), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA - CPF: 021.776.601-30 (VÍTIMA), MITIO KAMACHI (VÍTIMA), ELOINA DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 304.199.211-68 (VÍTIMA), MATEUS DE LIMA PINTO - CPF: 066.548.441-06 (APELANTE), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
EXCLUSÃO
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mateus de Lima Pinto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0039260-14.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa postula a exclusão do concurso formal de crimes, sustentando que o agente objetivava subtrair bens pertencentes ao estabelecimento comercial de propriedade das vítimas, sem fazer distinção ou ter ciência de que atingia o seu patrimônio de forma individualizada, razão pela qual a conduta configurou crime único (Id. 162603692).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (Id.

163945676).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 166526167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 6 de outubro de 2019, por volta das 7h30min, no estabelecimento comercial “Viveiro do Japonês”, localizado na rodovia Emanuel Pinheiro, MT 251, km 6, sentido Cuiabá-Chapada dos Guimarães, na cidade de Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade das vítimas, os acusados
Mateus de Lima Pinto
e Henrique Vilela Rodrigues subtraíram para si vários objetos de propriedade das vítimas Mitio Kamachi e Eloina Kamachi.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consta do presente caderno informativo que em data de 06 de outubro de 2019, às 07 horas e 30 minutos, no “Viveiro do Japonês”, localizado a BR 251 – km 6 em Cuiabá – MT – sentido Chapada dos Guimarães, HENRIQUE VILELA RODRIGUES e MATEUS DE LIMA PINTO, munidos de simulacro arma de fogo, anunciaram um assalto às vítimas Mito Kamachi (idoso – 65 anos) e Eloina Kamachi.

Apurou-se que a pessoa de Byron Ferreira recebeu em seu celular uma mensagem de sua sogra, naquele horário supra, mencionado a palavra “assalto”. Byron, sendo policial, para aquela localidade se deslocou, eis que seus sogros já haviam sido assaltados antes.

Lá chegando, Byron foi até o quarto em que as vítimas estavam (já dominadas pelos assaltantes). Byron arrombou a porta do quarto e se deparou com o acusado MATEUS apontando arma de fogo (simulacro) para a cabeça de Eloina e Mito ao seu lado.

Em dado momento, como reação no quarto, MATEUS vai para cima de Byron, o qual entraram em luta corporal, ato em que Byron conseguiu sacar de sua arma de fogo e efetuou disparos que atingiram MATEUS.

As vítimas disseram que foram dois os assaltantes que ali adentraram na casa anunciando o assalto, rendendo-os com arma de fogo, exigindo aqueles assaltantes o cartão do banco (Itaú) como a senha de Mito, pegando ainda o talão de cheques, R$ 180,00 em espécie. Os assaltantes queriam ainda as chaves dos carros e já haviam deixado mais pertence no andar de baixo da casa já separados para serem levados.

Na posse da res roubada e com o cartão e senha em mãos, HENRIQUE estava indo ao Banco com o fito de sacarem importância em dinheiro, ficando MATEUS vigiando as vítimas trancadas dentro do quarto e sob ameaça de mira de arma de fogo.

Byron comunicou o fato aos seus colegas policiais, quando então houve um cerco policial com intensa perseguição que ao final culminou com a prisão de HENRIQUE VILELA RODRIGUES e de MICHEL SILVA DE ARRUDA o qual estava agora com aquele, quando estavam em uma motocicleta. Nessa perseguição, aduziu HENRIQUE que perdeu o cartão e o dinheiro da vítima (...)
” (Id. 140768312, pp. 1-3).

Diante desses fatos, os acusados Mateus de Lima Pinto e Henrique Vilela Rodrigues foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2º, inciso II e V), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi parcialmente provida para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inciso II), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando
a

exclusão do aumento decorrente do concurso formal de crimes
, ao argumento de que não ficou claramente evidenciada a intenção do agente de subtrair objetos de pessoas distintas, sobretudo porque o roubo se dirigiu ao estabelecimento comercial das vítimas, de modo que “
comprovando-se apenas a existência de uma vítima de delito patrimonial, o viveiro de plantas, deve ser considerado como delito único
”.

No entanto, as provas colhidas durante a fase instrutória demonstram que o crime foi perpetrado contra pessoas distintas (Mitio e Eloina), o que era de plena ciência do agente, mormente diante da pessoalidade dos objetos subtraídos (cartão de crédito, aliança, joias e anéis).

Ouvida na fase inquisitiva a vítima
Mitio Kamachi
relatou que os réus exigiram a entrega dos pertences pessoais, retirando da sua carteira a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e da bolsa de sua esposa objetos pequenos. Disse ainda que determinaram a entrega das alianças do casal e de um anel usado por sua esposa, bem como o seu aparelho celular. Ressaltou que um dos assaltantes levou seu talão de cheques e o cartão bancário, exigindo a senha, momento em que afirmou que se estivesse incorreta retornaria para matá-lo (Id.

140768312, pp. 16-17).

Igualmente, a vítima
Eloina de Melo Rosa Kamachi
narrou à autoridade policial que os assaltantes exigiam dinheiro e joias, de modo que entregou a sua aliança, um anel que usava e a sua bolsa pessoal. Disse ainda que levaram o cartão bancário do seu esposo, obrigando-o a revelar a senha (Id. 140768312, pp. 18-19).

Em juízo, a vítima
Byron Pareja Batista Ferreira
relatou que seus sogros descreveram detalhadamente como a ação se desenvolveu, ressaltando que os assaltantes subtraíram joias, carteira pessoal, cartão bancário e senha, objetos que tinham ciência de que pertenciam a pessoas diferentes e não ao casal:

“
(...) o meu sogro me falou que tinha levado o dinheiro dele, a carteira o cartão e a senha pra sacar o dinheiro, e o Mateus tinha ficado com eles para fazer esse saque; momento em que aproveitou e pegou joias, os dois relógios do meu cunhado que estava no braço desse Mateus, no bolso dele estava a aliança da minha sogra; eles não conseguiram sacar o dinheiro; o Henrique já trabalhou na chácara do meu sogro (...)
” (trecho da sentença de Id. 140768316; relatório de mídias de Id. 140768319).

Além disso, o próprio
apelante Mateus
admitiu em juízo que subtraiu objetos pessoais das vítimas, tais como joias, relógios, celulares, cartão de crédito e talão de cheque:

“
(...) Sim pratiquei o crime junto com Henrique; chegando lá no viveiro estava somente eu e o Henrique, fomos em uma única moto; chegamos lá abordamos a vítima; no momento em que abordei a vítima, o japonês, ele correu pra cima no andar da casa e eu corri atrás dele; o
Henrique também subiu e pegou o cartão da vítima e a senha; eu comecei a pegar outros pertences como joias, talão de cheque, relógio, celulares e a chave do carro
; o Henrique saiu com o cartão para ir no banco; ele foi na moto; no momento em que eu estava recolhendo as coisas, chegou o policial civil; eu vi ele pela janela e me assustei, tranquei a porta e ele chegou batendo e eu falei que ia me render que eu não ia machucar ninguém e nem queria ser machucado; foi no momento em que ele arrombou a porta; nisso que ele arrombou a porta as vítimas saíram correndo e eu joguei o simulacro no pé dele e deitei no chão e foi nesse momento que ele efetuou os disparos contra mim; eu não apontei a arma na cabeça da vítima; tenho passagem por roubo no ano de 2018 (...)
” (trecho da sentença de Id. 140768316; relatório de mídias de Id. 140768319).

No mesmo sentido, o
corréu Henrique
afirmou perante a autoridade judiciária que foram subtraídos objetos pessoais da vítima, inclusive o cartão bancário do ofendido Mitio Kamachi:

“
(...) Sim pratiquei o crime com o Mateus; eu não fui pego na residência, fui pego na estrada do coxipó, na ponte de ferro; só entrei na residência com ele, enquadrei e sai do local; foi usada só uma arma; o Mateus que estava com a arma;
nós entramos juntos, abordamos as vítimas e depois saímos com o cartão do banco e a senha da vítima e uma pequena quantidade de dinheiro;
o cartão caiu na perseguição, eu estava de moto, nem cheguei a ir pro saque, só cheguei até a fundação Bradesco e retornei porque tinha desistido do negócio e quando voltei o Mateus já havia sido baleado; eu retornei acompanhado do Michel; eu não sei dirigir e trouxe ele para dirigir o veículo que íamos subtrair; Michel não é meu parente, só conheço ele lá do bairro, só fui pegar ele para dirigir, mas ele nem sabia do assalto; ele usava tornozeleira eletrônica; eu falei pra ele que era um roubo só lá na frente do local e a polícia já estava lá; já tenho condenação por roubo; o Mateus é meu cunhado; ele é pai do meu sobrinho; o Michel não sabia desse assalto; encontrei o Michel na entrada do bairro Três Poderes, na entrada do atacadão na estrada da Chapada; encontrei ele por acaso; ia na direção pra sacar o dinheiro, daí encontrei ele e voltei com ele; eu busquei o Michel na casa de uma menina, no Tapuã, ele mora mais pra cima, nos Três Poderes; sai da residência da vítima só com o cartão e

quando voltei durante a perseguição ele sumiu (...)
” (trecho da sentença de Id. 140768316; relatório de mídias de Id. 140768319).

Logo, a forma como se desenvolveu a ação e a pessoalidade dos objetos exigidos não deixa dúvidas de que os agentes tinham plena ciência de que atingiam o patrimônio de vítimas distintas, o que torna cogente a incidência do aumento decorrente do concurso formal.

Sobre o tema, colaciono a seguir precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS EM CONCURSO FORMAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ. 2
. Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
Precedentes desta Corte. 3. Se as instâncias ordinárias entenderam, com base em elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu dois patrimônios distintos, para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento do conjunto fático-comprobatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável nesta via especial. 4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.10.2022) – destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
. 2. Para alterar a conclusão das instâncias de origem, no sentido de que foram atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista que a ação mandamental pressupõe a existência de ilegalidade patente, demonstrável de plano. 3. Agravo não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 19.12.2019) – negritei.

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o apelante Mateus atingiu o patrimônio de duas vítimas diferentes, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual deve ser mantido o aumento na fração de 1/6.

Diante do exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023